Tribunal: STF
Processo: RE 1537492
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. (e-STJ Fl.572) PRELIMINARES. ALEGADA NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES À PROLAÇÃO DA SENTENÇA DOS ACLARATÓRIOS POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO SUBSTABELECIDO. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS. APRESENTAÇÃO DO RESPECTIVO APELO EM TEMPO HÁBIL. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVAS AMEALHADAS SUFICIENTES PARA FORMAR O CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. INOCUIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS, ALÉM DAQUELAS JÁ CONSTANTES DO FEITO, PARA DIRIMIR A CONTENDA. Documento recebido eletronicamente da origem TESES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO. AVENTADA ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA AUTORA. REJEIÇÃO. ASSOCIAÇÃO CONSTITUÍDA PARA A FINALIDADE DE PRESERVAÇÃO SOCIOAMBIENTAL. ARGUMENTOS REPELIDOS. MÉRITO. PLEITO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE TRATA DA QUAESTIO. REJEIÇÃO. EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE SE ESTENDEM A TODOS QUE ESTIVEREM INSERIDOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO, MORMENTE SE TUTELADOS INTERESSES COLETIVOS, E NÃO DEIXA BRECHAS PARA INTERPRETAÇÕES DIVERSAS DAQUELA QUE IMPEDE NOVAS CONSTRUÇÕES NA REGIÃO ENQUANTO NÃO REGULARIZADOS OS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO PELO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. INTENTADA A REFORMA DO DECISUM E IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL DE DEMOLIÇÃO. IMÓVEL CONSTRUÍDO SEM O ALVARÁ DE PERMISSÃO CONCEDIDO PELA PREFEITURA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE CONSTATADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA SENTENÇA. NECESSIDADE DE APONTAR OS ERROS IN JUDICANDO OU IN PROCEDENDO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL COMBATIDO. APELO NÃO CONHECIDO NO PONTO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente